Tribunal: STF
Processo: HC 265941
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus 1.045.839/SP e, posteriormente, o pedido de reconsideração formulado pela defesa.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 22/08/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, considerado o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). A prisão foi convertida em preventiva, sobrevindo denúncia.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. Contra o acórdão, impetrou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a paciente sofre manifesta coação ilegal, pois a prisão estaria fundada em prova ilícita, uma vez que a droga atribuída à custodiada foi encontrada sobre o telhado de imóvel vizinho, fora dos limites do mandado de busca e sem qualquer visualização de flagrante que estabelecesse vínculo entre ela e o material apreendido. Afirma que os indícios de autoria são frágeis e baseados em presunções, inexistindo elementos concretos que sustentem a imputação. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo. Argumenta que a negativa de prisão domiciliar revela ilegalidade evidente, diante da condição da paciente como mãe de cinco filhos menores — um deles portador de epilepsia.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da preventiva ou, subsidiariamente, a colocação em domiciliar. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator